Tribunal: STJ
Processo: 5003924-35.2013.8.27.2722
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2152672 - TO (2024/0227421-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CARMOSINA PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: IRACI TELES DA SILVA
RECORRENTE
: CLAUDINA TELES PEREIRA
RECORRENTE
: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: MARLENE PEREIRA DA SILVA ALVES
RECORRENTE
: LUIZA PINTO CORREIA
RECORRENTE
: SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA
RECORRENTE
: MARINEZ PINTO CORREIA
RECORRENTE
: EVANESSA PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: ADAO PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: ELIAS PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: MARINEIDE PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: ARISTIDES PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE BARROS FILHO - TO001490
AGRAVADO
: IRAJÁ SILVESTRE FILHO
ADVOGADOS
: SERGIO RODRIGO DO VALE - TO000547
EVALEDA LINHARES NUNES DO VALE - TO004828
DEBORA SOUSA RIBEIRO - TO005623
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins que reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 300.000,00
para R$ 22.000,00, em favor de 3 genitores e 10 irmãos das vítimas de acidente de
trânsito fatal.
2. O pedido indenizatório foi formulado com fundamento no dano moral reflexo,
considerando o vínculo afetivo dos demandantes com as vítimas do acidente.
3. O Tribunal de origem justificou a redução do
indenizatório nos
quantum
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como no fato de que os
cônjuges e filhos das vítimas já haviam sido indenizados em outra demanda.
Documento eletrônico VDA51436478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: b8bffc4e-3434-4f18-9bf4-548d39d1e007

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 22.000,00, fixado a
título de indenização por danos morais reflexos, para ser partilhado entre 3
genitores e 10 irmãos, é irrisório, considerando a gravidade da ofensa e o vínculo
afetivo dos demandantes com as vítimas; e (ii) saber se a redução do valor
indenizatório em razão de indenizações já pagas a outros familiares é compatível
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor de R$ 22.000,00 foi considerado irrisório, não atendendo ao caráter
compensatório e punitivo da indenização por danos morais reflexos.
6. A majoração do valor para R$ 130.000,00 foi determinada, distribuindo-se R$
20.000,00 para cada genitor e R$ 7.000,00 para cada irmão, observando-se a
proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte
socioeconômico do causador do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos
morais reflexos.
Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais reflexos deve
observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a
gravidade da ofensa e o vínculo afetivo dos demandantes com as vítimas. 2. A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter compensatório e punitivo,
sem ser irrisória ou exorbitante. 3. O valor de R$ 22.000,00, a ser partilhado por 13
pessoas, é irrisório quando não atende ao caráter compensatório e punitivo da
indenização por danos morais reflexos".
Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
4/9/2023
REsp n. 1.975.596/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
.
27/6/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51436478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:35
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: b8bffc4e-3434-4f18-9bf4-548d39d1e007

RECURSO ESPECIAL No 2152672 - TO (2024/0227421-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CARMOSINA PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: IRACI TELES DA SILVA
RECORRENTE
: CLAUDINA TELES PEREIRA
RECORRENTE
: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: MARLENE PEREIRA DA SILVA ALVES
RECORRENTE
: LUIZA PINTO CORREIA
RECORRENTE
: SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA
RECORRENTE
: MARINEZ PINTO CORREIA
RECORRENTE
: EVANESSA PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: ADAO PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: ELIAS PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: MARINEIDE PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: ARISTIDES PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE BARROS FILHO - TO001490
AGRAVADO
: IRAJÁ SILVESTRE FILHO
ADVOGADOS
: SERGIO RODRIGO DO VALE - TO000547
EVALEDA LINHARES NUNES DO VALE - TO004828
DEBORA SOUSA RIBEIRO - TO005623
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:35
Código de Controle do Documento: d8518391-1fac-452a-9eb1-b4ead31d9b75

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins que reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 300.000,00
para R$ 22.000,00, em favor de 3 genitores e 10 irmãos das vítimas de acidente de
trânsito fatal.
2. O pedido indenizatório foi formulado com fundamento no dano moral reflexo,
considerando o vínculo afetivo dos demandantes com as vítimas do acidente.
3. O Tribunal de origem justificou a redução do
indenizatório nos
quantum
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como no fato de que os
cônjuges e filhos das vítimas já haviam sido indenizados em outra demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 22.000,00, fixado a
título de indenização por danos morais reflexos, para ser partilhado entre 3
genitores e 10 irmãos, é irrisório, considerando a gravidade da ofensa e o vínculo
afetivo dos demandantes com as vítimas; e (ii) saber se a redução do valor
indenizatório em razão de indenizações já pagas a outros familiares é compatível
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O valor de R$ 22.000,00 foi considerado irrisório, não atendendo ao caráter
compensatório e punitivo da indenização por danos morais reflexos.
6. A majoração do valor para R$ 130.000,00 foi determinada, distribuindo-se R$
20.000,00 para cada genitor e R$ 7.000,00 para cada irmão, observando-se a
proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte
socioeconômico do causador do dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos
morais reflexos.
Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais reflexos deve
observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a
gravidade da ofensa e o vínculo afetivo dos demandantes com as vítimas. 2. A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter compensatório e punitivo,
sem ser irrisória ou exorbitante. 3. O valor de R$ 22.000,00, a ser partilhado por 13
Documento eletrônico VDA51436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:35
Código de Controle do Documento: d8518391-1fac-452a-9eb1-b4ead31d9b75

pessoas, é irrisório quando não atende ao caráter compensatório e punitivo da
indenização por danos morais reflexos".
Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
4/9/2023
REsp n. 1.975.596/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
.
27/6/2022
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CARMOSINA PEREIRA
DA SILVA e OUTROS com fundamento no art. 105, III, , da Constituição
a
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que, em
apelação, reduziu o valor da indenização por danos morais decorrentes de acidente
de trânsito com vítimas fatais de R$ 300.00,00 para R$ 22.000,00, devidos aos pais
e irmãos dos dois falecidos no evento.
O acórdão recorrido foi assim ementado (fls. 1.372-1.374):
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITOSENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. RECURSO DO RÉU. MATÉRIAS FÁTICAS DECIDIDAS
DEFINITIVAMENTE. 1. No que se refere à responsabilidade civil do apelante pelo
sinistro narrado nos autos, a matéria está definitivamente julgada na Apelação Cível
no 0018674-77.2015.8.27.0000, de modo que a alteração do entendimento nos
moldes pretendidos iria de encontro à coisa julgada.
DANO MORAL REFLEXO. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL EM
FAVOR DOS CÔNJUGES E FILHOS DAS VÍTIMAS JÁ REALIZADA EM
OUTRA DEMANDA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO PELOS PAIS E
IRMÃOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, PARÁGRAFO
ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL.
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
QUANTUM
2. O chamado dano moral reflexo ou por ricochete refere-se ao direito de
indenização de pessoas intimamente ligadas à vítima direta de ato ilícito que tiveram
seus direitos fundamentais atingidos, de forma indireta, pelo evento danoso.
Documento eletrônico VDA51436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:35
Código de Controle do Documento: d8518391-1fac-452a-9eb1-b4ead31d9b75

3. Apesar de não se discutir o afeto como componente essencial dos
relacionamentos familiares e a necessidade de responsabilização daqueles que
ofendem a dignidade dos membros da família, deve se estabelecer uma limitação da
quantidade de quem pode receber a indenização pelos danos morais.
4. Consoante entendimento do STJ, “se a investigação pura e simples acerca
do sofrimento experimentado por alguém fosse suficiente para conferir legitimidade
à pretensão, a cadeia de legitimados para pedir a compensação de dor moral se
estenderia ad infinitum, abarcando todos os parentes, amigos, vizinhos ou, até
mesmo, admiradores da vítima.”
5. Apesar de entender que, em tais hipóteses, a indenização deve ficar adstrita
ao núcleo familiar da vítima (cônjuge e filhos), não se pode olvidar o previsto no
parágrafo único do artigo 12 do Código Civil, que garante aos parentes colaterais
em linha reta até o quarto grau o direito de requerer indenização por danos morais.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS PAIS E IRMÃOS.
REDUÇÃO. QUANTIA FIXADA NA ORIGEM QUE EXTRAPOLA OS
LIMITES DA RAZOABILIDADE. AUTORES NÃO DEPENDENTES DAS
VÍTIMAS.
6. O montante arbitrado não deve ser tão alto que desvirtue seu caráter
compensatório para traduzir-se em estímulo ao ofendido, nem tão baixo que seja
incapaz de refrear futuras recorrências
7. Verificando que os cônjuges e os filhos das vítimas já foram devidamente
indenizados (cf. processo n.o 0018674-77.2015.8.27.0000), entendo que a quantia
fixada na origem em favor dos pais e irmãos extrapola os limites da razoabilidade e
deve ser reduzida, eis que os autores desta demanda não eram dependentes das
vítimas.
8. Nesse contexto, mostra-se razoável a redução do montante para R$
22.000,00, a ser dividido igualmente entre os autores, acrescido de correção
monetária a partir deste arbitramento e juros a contar do evento danoso. (Súmulas
362 e 54 do STJ).
9. Recurso do réu parcialmente provido. Prejudicado o apelo dos autores.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, os recorrentes alegam, com base no art. 105, III, ,a
da Constituição Federal, violação do art. 944 do Código Civil, pois
consideram irrisório o valor da indenização, fixado em R$ 22.000,00, para
recompor os danos morais causados aos pais e irmãos das vítimas, as quais
estavam numa motocicleta e foram atingidas pelo ônibus de propriedade do
recorrido, vindo a falecer.
Documento eletrônico VDA51436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:35
Código de Controle do Documento: d8518391-1fac-452a-9eb1-b4ead31d9b75

Afirmam ainda que, ao assim decidir, o Tribunal local violou diversos
dispositivos e princípios constitucionais.
Requerem o provimento do recurso para que se restabeleça a condenação
imposta pela sentença, a saber, em R$ 300.000,00
Contrarrazões às fls. 1.527-1.547.
É o relatório.
VOTO
O valor fixado pela instância ordinária a título de indenização por danos
morais só é passível de revisão se for irrisório ou exorbitante, distanciando-se da
devida prestação jurisdicional no caso concreto.
No caso, o pedido indenizatório foi formulado com fundamento no dano
moral reflexo ou em ricochete, pois os demandantes são os pais e os irmãos das
vítimas do acidente.
Como é cediço, o "dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se
originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano
direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma
mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo
estreito com aquele diretamente atingido" (AgInt no REsp n. 2.026.618/MA,
relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
4/9/2023
de
).
8/9/2023
Além disso, "o vínculo presente no núcleo familiar, e que interliga a
vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante
ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o
acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que
Documento eletrônico VDA51436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:35
Código de Controle do Documento: d8518391-1fac-452a-9eb1-b4ead31d9b75

os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por
dano moral reflexo" (AgInt no REsp 1.975.596/MG, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/6/2022
29/6/2022
O Tribunal de origem reduziu o
indenizatório para os
quantum
genitores
das vítimas do acidente, de R$ 300.000,00 para R$ 22.000,00, por tratar-
e irmãos
se de dano reflexo e por considerar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, bem como por já terem os
das vítimas do
cônjuges e filhos
acidente sido indenizados em outra demanda (n.
), em
0018674- 77.2015.8.27.000
R$ 220.000,00, montante acrescido de pensão aos filhos das vítimas até 25 anos de
idade. Veja-se (fl. 1.380):

[...] levando em consideração que os cônjuges e filhos das vítimas do acidente
já foram indenizados em valor considerável (R$ 220.000,00), acrescido de pensão
vitalícia para as cônjuges e pensão até os 25 anos de idade para os filhos das vítimas
(num total de 4), entendo que a quantia fixada na origem (R$ 300.000,00) extrapola
a razoabilidade, ainda mais considerando que os autores desta ação não eram
economicamente dependentes das vítimas do acidente

Assim, considerando demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, sem implicar reexame de questões fático-probatórias presentes
nos autos, já que é evidente que o valor de R$ 22.000,00, fixado a título de
(
), é irrisório,
indenização em favor dos genitores e irmãos da vítima 13 pessoas
bem como observando a vedação ao enriquecimento indevido, a proporcionalidade
entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador
do dano, impõe-se a majoração do
indenizatório para R$ 130.000,00,
quantum
assim distribuídos: R$ 20.000,00 para cada genitor (pai e mãe da vítima Gilmar e
mãe da vítima Domingos) e R$ 7.000,00 para cada um dos irmãos dos falecidos no
.
acidente (6 irmãos de Gilmar e 4 irmãos de Domingos)
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento.
Documento eletrônico VDA51436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:35
Código de Controle do Documento: d8518391-1fac-452a-9eb1-b4ead31d9b75

É o voto.

Documento eletrônico VDA51436480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:35
Código de Controle do Documento: d8518391-1fac-452a-9eb1-b4ead31d9b75

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0227421-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.152.672 / TO
Número Origem: 50039243520138272722
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARMOSINA PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: IRACI TELES DA SILVA
RECORRENTE
: CLAUDINA TELES PEREIRA
RECORRENTE
: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: MARLENE PEREIRA DA SILVA ALVES
RECORRENTE
: LUIZA PINTO CORREIA
RECORRENTE
: SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA
RECORRENTE
: MARINEZ PINTO CORREIA
RECORRENTE
: EVANESSA PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: ADAO PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: ELIAS PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: MARINEIDE PINTO DA SILVA
RECORRENTE
: ARISTIDES PINTO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE BARROS FILHO - TO001490
AGRAVADO
: IRAJÁ SILVESTRE FILHO
ADVOGADO
: SERGIO RODRIGO DO VALE - TO000547
ADVOGADA
: EVALEDA LINHARES NUNES DO VALE - TO004828
ADVOGADA
: DEBORA SOUSA RIBEIRO - TO005623
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral - Acidente de
Trânsito
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C54224555125401:416230@
2024/0227421-3 - REsp 2152672
Documento eletrônico VDA51413558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 18:25:08
Código de Controle do Documento: 03EA077C-E906-420C-A2DC-C007B347D091